Tribunal: TJSP
Processo: 1102569-05.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102569-05.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IDA
NUNES DOS SANTOS, são apelados GILDA VASCONCELOS LIMPIAS (POR
CURADOR), LEA GALDI DO NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA),
HUMBERTO LIMPIAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ANDRE MARTINS DE
FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102569-05.2013.8.26.0100 -Voto no 37.124
2
APELAÇÃO
1102569-05.2013.8.26.0100
APELANTE
Ida Nunes dos Santos
APELADOS
Lea Galdi do Nascimento e outros
COMARCA
São Paulo 28a Vara Cível Central
VOTO No 37.124
EMENTA
Apelação. Litigante que não trouxe
prova de ter se agravado a sua situação econômica, nem procedeu ao
recolhimento do preparo. Deserção proclamada. Recurso não conhecido.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação pauliana.
A apelante pelos motivos que indica pede a alteração
daquele desfecho.
O relator assinalou prazo para a recorrente recolher o
preparo ou apresentar prova cabal da alegada insuficiência de recursos
econômicos, pena de se proclamar a deserção.
É o relatório.

No corpo da apelação a litigante requereu a concessão
da gratuidade processual, com consequente dispensa do recolhimento do
preparo.
Como se vê a fls. 333, o relator apontou o fato de no
curso do feito a apelante ter postulado a gratuidade mas, ao ser instada a
comprovar a hipossuficiência, haver recolhido as custas, o que fazia presumir que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102569-05.2013.8.26.0100 -Voto no 37.124
3
estava em condições de arcar com as despesas do processo, motivo pelo qual
para agora obter o benefício ela havia de provar ter se agravado a sua situação
econômica.
À vista disso o relator assinalou prazo para que ela
apresentasse prova cabal dessa alteração da condição econômica ou recolhesse
o preparo.
Essa revelação, porém, ela não apresentou, tampouco
recolheu o preparo, conforme certificou a serventia a fls. 343.
Logo, forçoso reconhecer configurada a deserção.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de Processo
Civil agrava-se a condenação da recorrente em honorários advocatícios, que
passa a 12% do valor da causa.
Em suma, reputa-se deserto o recurso e, assim, dele
não se conhece.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator